Tribunal: TJSP
Processo: 3001545-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO RELACIONADA AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS DISPOSTOS NO ART. 85, §11 CPC EM PROVEITO DO PATRONO DOS RECORRIDOS- POSSIBILIDADE EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL EXPERIMENTADA PELA FESP – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3001545-93.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JOSÉ CARLOS DA SILVA, VERA LUCIA DA SILVA, LUIZ ANTONIO
PEDROSO, JOSÉ PAULO DA LAVRA, JOSE DE SOUZA FELIX NETO, VAGNER
RODRIGUES DO NASCIMENTO, JOSÉ BERNARDO GUEDES, FERNANDO
LEITE DE PAULA, EVA SONIA MARIA DE FARIA, ÉTULO FERREIRA DA
SILVA,
EDSON
DONIZETI
RAMOS,
EDEN
MELO
FILHO,
SUMARA
APARECIDA BAREL, SUELY PEREIRA DA SILVA, SILZAM SILVEIRA
CINTRA, SERGIO RIBEIRO, RUBENS MATIAS DOS SANTOS, REINALDO DA
SILVA, NORIVALDO SIMÃO, MILTON DA CRUZ, MAURO ALVES DE
ALMEIDA, MARINES LUZIANO MONTOZA DOS SANTOS, MANOEL JOÃO
MARTINS VELOSO, ADEMAR MIRANDA DA SILVA, ROBINSON CONSOLO,
SIDNEY FRAZÃO, ANGELA MARIA SANT ANA REIS, ADEMIR DE OLIVEIRA,
ALVARO ROBERTO DE ALMEIDA e ANA REGINA BEZERRA DA SILVA
FERREIRA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001545-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração:
3001545-93.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
São Paulo Foro Central/ 3a. Vara Cível
Embargantes: Robson Consolo e outros
Embargado:
Fazenda do Estado de São Paulo
VOTO No 39.608
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO RELACIONADA AO
ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS RECURSAIS
DISPOSTOS NO ART. 85, §11 CPC EM PROVEITO DO
PATRONO DOS RECORRIDOS- POSSIBILIDADE EM
RAZÃO
DA
SUCUMBÊNCIA
RECURSAL
EXPERIMENTADA
PELA
FESP

EMBARGOS
ACOLHIDOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Robson
Consolo e Outros contra os termos do v. acórdão de págs. 55/62, que negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela FESP contra
decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que determinou a
incidência da Tabela Prática do Tribunal de Justiça para cômputo da correção
monetária, ao passo que os juros devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação conferida pela Lei Federal no 11.960/2009.
Consoante os termos do v. acórdão, considerando-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001545-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
questão relacionada aos consectários legais transmuda-se questão de ordem
pública cognoscível de ofício, impor-se-ia, de ofício, a adequação correspondente
em cumprimento de sentença a fim de que os consectários legais observem
estritamente o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema
810, em regime de repercussão geral.
Em síntese, sustentam os embargantes a existência de omissão
no v. acórdão ao argumento de que não se procedeu ao arbitramento dos
honorários advocatícios sucumbenciais em detrimento da agravada, a par do
disposto no art. 85, §11 CPC.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
De rigor o acolhimento dos aclaratórios.
Com efeito, não obstante provido o recurso de agravo de
instrumento interposto pelos autores em sede de cumprimento de sentença,
quedou-se esta Corte de Justiça silente quanto à imposição dos honorários
recursais versados no art. 85, §11 CPC em detrimento da FESP, os quais
doravante são arbitrados em R$ 300,00.
Isto posto, acolho os embargos.
FERRAZ DE ARRUDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001545-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Desembargador Relator